Tribunal: TJPA
Processo: 0001203-49.2013.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. EDITAL N.º 001/2012/MP. CARGO DE TÉCNICO - ANALISTA DE SISTEMA ? SUPORTE A REDE DE COMPUTADORES. PROVA OBJETIVA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ILEGALIDADE RECONHECIDA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. INTELIGÊNCIA DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 632.853/CE. TEMA 485 DE REPERCUSSÃO GERAL. À UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

ACÓRDÃO N.º
XXXXXXX
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.º 0001203-49.2013.8.14.0301
ORIGEM: 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM / MANDADO DE SEGURANÇA
SENTENCIADO/APELANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR(A): FABIO LUCAS MOREIRA
SENTENCIADO/APELADO: ELYDIANE DA COSTA MEMORIA
ADVOGADO(A): PAULO ROGÉRIO MENDONCA ARRAES - OAB/PA 19.729
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. EDITAL N.º 001/2012/MP. CARGO DE TÉCNICO - ANALISTA DE SISTEMA - SUPORTE A REDE DE COMPUTADORES. PROVA OBJETIVA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ILEGALIDADE RECONHECIDA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. INTELIGÊNCIA DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 632.853/CE. TEMA 485 DE REPERCUSSÃO GERAL. À UNANIMIDADE.
1. É vedado ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo do acerto ou desacerto dos critérios aplicados em prova de concurso público, consistindo tal atitude em interferência entre os poderes da República. Todavia, excepcionalmente, é permitido ao Judiciário o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
2. Imperioso reconhecer que incorreu em ilegalidade a autoridade coatora, uma vez que exigiu em prova objetiva, matéria diversa da especificada em edital. Não se trata de rever os critérios estabelecidos pela Banca Examinadora, mas, sim, de dar ao edital do certame interpretação que assegure o cumprimento das regras nele estabelecidas e em relação às quais estavam vinculados tanto a Administração quanto os candidatos.
3.
Apelação cível e remessa de ofício desprovidas. À UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER, porém NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO NECESSÁRIO e à APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 à 16 de dezembro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO
Tratam os autos de remessa necessária e apelação interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença (fls. 213-215) que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido Liminar, impetrado por ELYDIANE DA COSTA MEMÓRIA, concedeu a ordem para anular as questões de n.º 14 e 27 da Prova Objetiva de Conhecimentos Gerais para os cargos de Nível Superior, do V Concurso Público do Ministério Público do Estado do Pará, Edital n.º 001/2012/MP, com o devido cômputo da pontuação respectiva, tornando assim, definitivos os efeitos da liminar anteriormente deferida.
Em suas razões (219-238), o apelante sustenta a ocorrência de
error in judicando
devido: (I) à violação aos arts. 5º II e 37 da CF (Princípio da Legalidade) e das Súmulas 346 e 473 (que tratam da revogação e anulação de atos administrativos); (II) violação ao Princípio da Separação dos Poderes, por se tratar o objeto da lide de mérito administrativo, campo de discricionariedade da Administração; (III) à inexistência de direito líquido e certo da impetrante.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso e, caso contrário, pelo prequestionamento da matéria federal e constitucional.
Instada, a sentenciada/apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões.
O
Parquet
, em manifestação às fls. 250-256, opinou pela extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir.
É o relatório do essencial.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os presentes recurso de apelação e reexame necessário.
DO AGRAVO RETIDO
O Estado do Pará interpôs o Agravo de Instrumento Doc. n.º 2013.04166743-77, em apenso, para suspender a decisão liminar concessiva do
mandamus
, proferida pelo juízo de 1º grau, para anular as questões de n.º 14 e 27 da Prova Objetiva de Conhecimentos Gerais para os cargos de Nível Superior, do V Concurso Público do Ministério Público do Estado do Pará, Edital n.º 001/2012/MP, com o devido cômputo da pontuação respectiva.
Verifica-se que tal recurso foi distribuído em 23/07/2013, tendo o seu então Relator, Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, transformado-o em agravo retido na data de 30/07/2013,
in verbis
:
Decisão Monocrática - Parte final: Ante o exposto, CONVERTO O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AGRAVO RETIDO, nos termos do artigo 527, inciso III, por não vislumbrar presente uma de suas hipóteses de cabimento, qual seja: a existência de lesão grave e de difícil reparação e não merecendo nenhum reparo a Decisão judicial prolatada pelo Douto Juízo de primeiro grau. Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
.
Destarte, tendo em vista a prolação da sentença, o agravo perdeu o seu objeto, pelo que resta prejudicada a análise do agravo retido.
DO MÉRITO
O concurso público é o procedimento administrativo que tem por fim avaliar as aptidões pessoais e selecionar os melhores candidatos ao provimento de cargos e funções públicas. Na aferição pessoal, o Estado pode vir a verificar a capacidade intelectual, física e psíquica dos interessados em ocupar funções públicas, e, no aspecto seletivo, são escolhidos aqueles que ultrapassam as barreiras opostas no procedimento.
O artigo 37, inciso II, da Constituição da República de 1988, abre a possibilidade de o Poder Público estabelecer determinadas exigências para o preenchimento de cargo público por meio de concursos, desde que estes requisitos estejam dispostos em lei, ou seja, deixa ao arbítrio da Administração Pública estabelecer critérios diferenciados de admissão conforme as exigências peculiares à função que será desempenhada.
Não obstante seja incomum o Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, cabe a ele, outrossim, analisar se o ato foi realizado sob o amparo dos princípios da legalidade, da razoabilidade, da impessoalidade, da proporcionalidade e da isonomia.
No caso em tela, verifica-se que a impetrante, ora apelada, concorreu ao cargo efetivo de nível superior ¿
TÉCNICO - ANALISTA DE SISTEMA - SUPORTE A REDE DE COMPUTADORES
¿, no V Concurso Público do Ministério Público do Estado do Pará, Edital n.º 001/2012/MP.
A sentença vergastada limitou-se a conceder a ordem, tornando definitivos os efeitos da liminar deferida às fls. 173/175, no seguintes termos:
¿Apreciando o caso em testilha, conclui-se que o fim útil do
mandamus
- a anulação das questões combatidas e a atribuição dos pontos respectivos à impetrante - foi devidamente alcançado com a decisão liminar satisfativa e a homologação do resultado final do concurso n.º MPPA/2012.
(...)
Ora, pelo que vejo dos autos, mais precisamente pela decisão liminar satisfativa, a impetrante obteve, desde junho de 2013, o efeito pretendido pela ação mandamental, qual seja, a nulidade das questões e a atribuição dos pontos.¿
A seu turno, na anterior decisão liminar, a magistrada de piso realizou o cotejo entre as questões para as quais se pretendia a anulação e o conteúdo programático previsto no Edital do certame
, consignando
litteris
:
¿Em relação às questões 14 e 27, tem-se claramente que o conteúdo programático delimitou a abrangência da Lei nº 5.810/94 e LC n.º 057/2006, devendo tal limitação servir de parâmetro objetivo na elaboração das questões.
Em relação ao RJU (Lei 5.810), o programa estipulou os Títulos I (DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES), II (DO PROVIMENTO, DO EXERCÍCIO, DA CARREIRA E DA VACÂNCIA), III (DOS DIREITOS E VANTAGENS) e VI (DOS DEVERES, DAS PROIBIÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES),
e a questão debatida (14) versa sobre tema relacionado ao Título IV
(DA SEGURIDADE SOCIAL).
Em relação à LOMP (LC nº 57), o programa estipulou todo o Livro I (DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, DA AUTONOMIA, DA ORGANIZAÇÃO E DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE EXECUÇÃO),
e a questão debatida (27) versa sobre tema relacionado ao Livro III
(DO REGIME DISCIPLINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO).¿ - Destaquei.
Pois bem. Sabe-se que a avaliação das provas dos concursados deverá ser feita pela Comissão Organizadora do concurso, observadas as normas editalícias e resguardada a impessoalidade que é imposta ao Poder Público.
O Poder Judiciário poderá apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade, contudo, sem adentrar ao mérito da administração.
Sobre o tema, Maria Sylvia Zanella Di Pietro, in Direito Administrativo, 13ª edição, Ed. Atlas, 2001, p. 202 nos ensina que:
"Com relação aos atos discricionários, o controle judiciário é possível, mas terá que respeitar a discricionariedade administrativa nos limites em que ela é assegurada à Administração pela lei.¿
Isto ocorre precisamente pelo fato de ser a discricionariedade um poder delimitado previamente pelo legislador; esse, ao definir determinado ato, intencionalmente deixa um espaço para livre decisão da Administração Pública, legitimando previamente a sua opção; qualquer delas será legal. Daí por que não pode o Poder Judiciário invadir este espaço reservado, pela Lei, ao administrador, pois, caso contrário, estaria substituindo, por seus próprios critérios de escolha, a opção legítima feita pela autoridade competente com base em razões de oportunidade e conveniência que ela, melhor do que ninguém, pode decidir diante do caso concreto.
Todavia, excepcionalmente a análise pelo Poder Judiciário acerca das questões em concurso público, poderá cingir-se em verificar se o conteúdo destas integram ou não o conteúdo programático do Edital, ou seja, aferindo a Legalidade de sua aplicação.
Tal entendimento foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 632.853/CE, julgado como paradigma na sistemática de Repercussão Geral, que deu origem ao Tema 485
, assim ementado:
Recurso extraordinário com repercussão geral. (...)2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes.
3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) - Destaquei.
In casu
, verifica-se que as questões objetivas debatidas incorreram em ilegalidade, inconstitucionalidade ou erro grosseiro, face à ausência de previsão da matéria que versavam no conteúdo programático do Edital.
Logo, demonstrada evidente ilegalidade em face da regra de vinculação ao edital do certame, é possível sim a anulação de questão mediante a via judicial, pois cabe ao Poder Judiciário essa constatação de ilegalidade - o que exatamente restou configurado nos presentes autos, no qual, inclusive, a Banca Examinadora do concurso procedeu à anulação das questões e à atribuição da pontuação respectiva a todos os candidatos participantes (vide Edital n.º 18/2013/MP-PA- Resultado Final, de 20/06/2013, que tornou pública a pontuação e a ordem final de classificação após o reprocessamento da prova objetiva em cumprimento às ordens judiciais que determinaram a anulação de questões).
Com efeito, faz-se imperioso reconhecer que incorreu em ilegalidade a autoridade coatora, uma vez que exigiu em prova objetiva, matéria diversa da especificada em edital. Não se trata de rever os critérios estabelecidos pela Banca Examinadora, mas, sim, de dar ao edital do certame interpretação que assegure o cumprimento das regras nele estabelecidas e em relação às quais estavam vinculados tanto a Administração quanto os candidatos.
Neste sentido, de que é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, colaciona-se:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE. CUMPRIMENTO DO EDITAL. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. ILEGALIDADE. RECONHECIDA. VIOLAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. 1. A atuação do Judiciário, no que toca à apreciação da regularidade das questões de prova de concurso público, deve se limitar ao controle de legalidade e ao cumprimento das regras contidas no edital do certame
2. Deve ser anulada questão de prova de concurso cuja disciplina não está relacionada no conteúdo programático indicado no respectivo Edital.
3. Apelação cível e remessa de ofício desprovidas. (TJ-DF - APO: 20140110123913, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 22/04/2015, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/05/2015. Pág.: 152) - Destaquei.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL. CARGO DE TÉCNICO TRIBUTÁRIO DA RECEITA ESTADUAL - EDITAL Nº 01/2014. NULIDADE DA QUESTÃO Nº 06 - BLOCO 02 - DA PROVA TEÓRICO-OBJETIVA DE DIREITO CONSTITUCIONAL. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO.
Consoante a opção da banca pela discriminação do conteúdo programático no edital nº 01/2014, caracterizada a violação ao direito líquido e certo do impetrante, em razão da falta de previsão do ponto "Da Intervenção", a macular a questão nº 06 - Bloco 02 - da prova teórico-objetiva de direito constitucional. Precedentes deste Segundo Grupo Cível. Segurança concedida.
(Mandado de Segurança Nº 70062963434, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 12/06/2015). (TJ-RS - MS: 70062963434 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 12/06/2015, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/07/2015) - Destaquei.
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE TRÂNSITO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO EDITAL. ANÁLISE DA LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DE PODERES. 1. O PODER JUDICIÁRIO PODE EXAMINAR SE A QUESTÃO OBJETIVA EM CONCURSO PÚBLICO FOI ELABORADA DE ACORDO COM O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME, POIS TAL PROCEDER CONSTITUI ASPECTO RELACIONADO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, E NÃO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO STJ.
2. HAVENDO FLAGRANTE ILEGALIDADE NA QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA DO CONCURSO PÚBLICO, É CABÍVEL A SUA ANULAÇÃO PELO JUDICIÁRIO SEM QUE SE CONFIGURE AFRONTA À SEPARAÇÃO DOS PODERES.
3. A AUSÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO QUANTO AO GABARITO DA BANCA EXAMINADORA NÃO IMPEDE QUE, ÀLUZ DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, SE PROMOVA O AJUIZAMENTO DE DEMANDA COM O FIM DE VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 4. (...) 5. NEGOU-SE PROVIMENTO AO APELO. (TJ-DF - APC: 20120110623710 DF 0003547-08.2012.8.07.0018, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 09/07/2014, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/07/2014. Pág.: 138) - Destaquei.
Com efeito, após essas considerações, a manutenção da sentença é medida que se impõe, vez que a Magistrado de origem, de forma coerente, se ateve aos limites da competência do Poder Judiciário e, embora não a tenha invocado em seu provimento - eis que inexistente à época da sentença - mostrou-se alinhada à tese firmada pelo STF em sede de repercussão geral (Tema 485).
Ante o exposto, devem ser
CONHECIDAS
a Remessa Necessária e a Apelação, porém lhes deve ser
NEGADO PROVIMENTO
, para manter
in totum
a sentença de piso, nos termos da fundamentação acima exposta.
É o voto.
PRIC.
Belém (PA),
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora

Relatora

Página de
9
DPBSM